Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-42.2021.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600096-42.2021.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/02/2022
Processo referência: 0600096-42.2021.6.16.0109
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600096-
42.2021.6.16.0109 que, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou as contas
da comissão provisória do PR - Partido da República do município de Santa Mariana - PR, como
não prestadas, com fundamento no artigo 45, inciso IV da Resolução TSE nº 23.604/2019 e em
decorrência suspendeu o repasse das cotas do Fundo Partidário à agremiação, enquanto perdurar
a omissão. (Prestação de Contas Anual do Partido Liberal - PL do município de Santa Mariana/PR
julgadas não prestadas face à não apresentação das contas, conforme preceitua o artigo 30, I, "a"
da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de que a comissão provisória
do partido em apreço não recebeu repasses do Fundo Partidário, conforme certificado pela
serventia, não havendo também extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral na forma do artigo
44, incisos II e III da mesma Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURO MANSANO ROMERO (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
LEONILDA GOMES (RECORRENTE)
NATHALIA CRISTINE AMADEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
552
27/05/2022 13:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.759

RECURSO ELEITORAL 0600096-42.2021.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MAURO MANSANO ROMERO
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRENTE: LEONILDA GOMES
ADVOGADO: NATHALIA CRISTINE AMADEU - OAB/PR76624-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÕES DE CONTAS
ANUAIS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. INÉRCIA DOS
R E P R E S E N T A N T E S L E G A I S D O
P A R T I D O . D I S T I N Ç Ã O E N T R E
D E S F I L I A Ç Ã O P A R T I D Á R I A E
C O M P O S I Ç Ã O D A C O M I S S Ã O
EXECUTIVA PARTIDÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de prestação de contas anuais,
exercício financeiro de 2020, de órgão
partidário municipal.

2 . D e v i d a m e n t e n o t i f i c a d o s , o s
responsáveis legais pelo partido durante o
exercício financeiro sob julgamento
quedaram inertes quanto à apresentação
das contas.

3. A desfiliação partidária não enseja o
automático descredenciamento da
composição diretiva do partido.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42966552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas anuais do Partido Liberal – PL de
Santa Mariana/PR, exercício financeiro 2020, julgadas não prestadas por sentença (id.
42873874), com fundamento no artigo 45, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
determinando a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário à agremiação enquanto
perdurar a omissão.

Inconformados, os prestadores interpuseram recurso e juntaram documentos (id.
42873880), aduzindo, em síntese, que: i) a fundamentação da decisão na inércia do partido
político é equivocada, pois os apelantes se manifestaram; ii) os membros da Comissão Provisória
Municipal de Santa Mariana/PR foram desfiliados antes do fim do exercício financeiro de 2020,
havendo dissolução completa sem sucessor; iii) devem ser excluídos da presente lide e intimada
a Comissão Estadual do Partido Liberal - PL para fins de prestação das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 42893737).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 13/12/2021 e as razões foram protocoladas em 16/12/2021 (id. 42873880).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que as contas do Partido Liberal - PL de Santa
Mariana/PR, referentes ao exercício financeiro de 2020, foram julgadas não prestadas.

Notificados acerca da omissão na apresentação das contas anuais, exercício
financeiro de 2020, o presidente e a tesoureira do partido na época, respectivamente Mauro
Num. 42966552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074

Mansano Romero e Leonilda Gomes Romero, manifestaram-se informando a dissolução do
Diretório Municipal e suas desfiliações do partido, ocorrida em março de 2020. Alegaram
desobrigação quanto à prestação das contas, de modo que caberia ao Diretório Estadual do
partido fazê-lo (id. 42873831).

O Cartório Eleitoral informou que (id. 42873842):

O Sr. Mauro Mansano Romero e Leonilda Gomes Romero, constam atualmente em Certidão do
SGIP, Id92395084, como Presidente e Tesoureira do Partido Liberal -PL, com vigência entre
01/07/2020 a 01/07/2022, sendo desta formas os responsáveis legais pela Prestação de
Contas deste Partido, mesmo que não filiados ao Partido Liberal. (não destacado no
orginal).

As contas foram julgadas não prestadas. Segundo a sentença de 1º grau (id.
42873874):

Regularmente notificado nos termos certificados pelo cartório para apresentar as contas,
conforme preceitua o artigo 30, I, “a” da mesma Resolução, e uma vez decorrido o prazo de 72
horas, o partido não se manifestou.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório.
DECIDO.
A comissão provisória do partido em apreço não recebeu repasses do Fundo Partidário,
conforme certificado pela serventia, não havendo também extratos bancários enviados à Justiça
Eleitoral na forma do artigo 44, incisos II e III da mesma Resolução.
Verifica-se que foi assegurado ao partido em tela a ampla defesa, não havendo manifestação
embora devidamente notificado.
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo as contas
da comissão provisória do Pr - PARTIDO DA REPÚBLICA do município de Santa Mariana -
PR, como NÃO PRESTADAS, com fundamento no artigo 45, inciso IV da Resolução TSE
nº 23.604/2019 e em decorrência suspendo o repasse das cotas do Fundo Partidário à
agremiação, enquanto perdurar a omissão.

Pois bem. Vejamos.

Inicialmente, registro que o órgão municipal do Partido Liberal - PL de Santa
Mariana/PR se encontrava vigente no início da tramitação do feito, em 22 de julho de 2021,
tornando-se inativo apenas 09/02/2022. Até o momento, a vigência não foi renovada, conforme
se verifica da Certidão da Composição do partido, disponível no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, colacionada abaixo.

Num. 42966552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074

No recurso de id. 42873881, os recorrentes alegam que: "Conforme certidão emitida
pela Justiça eleitoral em anexo, desde 12/03/2020, os apelantes não compõem mais o Partido da
República, estando o apelante MAURO MANSANO ROMERO filiado ao Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) desde 24/03/2020".

Sustentam, também, que: "Portanto, uma vez desfiliados todos os membros da
Comissão Provisória Municipal de Santa Mariana/PR, antes mesmo de findado o exercício
financeiro cuja prestação de contas é imposição legal e objeto dos presentes autos – aliás, a
desfiliação sequer alcançou o primeiro 1⁄4 do ano, deve ser compelida a Comissão Executiva
Num. 42966552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074

Estadual do Partido Liberal – PL, indicar o responsável pela prestação de contas a fim de
possibilitar à esta Justiça Especializada o controle das contas partidárias" - id. 42873881.

Ocorre que, da certidão de composição partidária, observa-se que o presidente e a
tesoureira do partido exerceram suas respectivas funções até o dia 09/02/2022.

Nesse contexto, cabe ressaltar que filiação partidária e participação na composição
do partido, na qualidade de membro, são situações distintas.

Conforme Glossário da Justiça Eleitoral constante do site do TSE, a filiação
partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita, adota o programa e passa a integrar um partido
político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e o partido é condição de elegibilidade,
conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal de 1988.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;

Importante destacar que a filiação é realizada diretamente perante cada
agremiação, de acordo com as regras que esta fixar, devendo ser aceita internamente. Após, o
partido registra os dados necessários no Sistema de Filiação Partidária – FILIA, o qual se presta
a dar publicidade à relação de filiados e assegurar o cumprimento dos prazos legais para fins de
registro de candidatura.

J á a c o m p o s i ç ã o d o p a r t i d o e s t á r e l a c i o n a d a à a t u a ç ã o e m
funções diretivas/executivas no âmbito do órgão partidário, consubstanciando-se na anotação de
informações e dos dirigentes do partido.

Nesse sentido, o credenciamento/descredenciamento de pessoas para as funções
de presidente, vice-presidente, tesoureiro, dentre as demais funções, deve ser efetuada por meio
do sistema SGIPex.

Inclusive, não há previsão legislativa de que a filiação ao partido seja requisito
necessário para o desempenho de funções diretivas no mesmo. Portanto, em tese, é possível
que um cidadão seja presidente de um partido, mas não esteja filiado ao mesmo.

Ademais, ainda que os recorrentes fossem ex-dirigentes do partido, os mesmos
seriam notificados para integrar este feito, conforme expressa previsão do art. 30, inciso I, alíneas
a e b, da Res. TSE nº 23.604/2019.

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas,
mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que
Num. 42966552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074

desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas,
para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;

Dessa feita, tendo em vista que, conforme certidão de composição partidária,
constante do SGIP, a vigência dos mandatos do Sr. Mauro Mansano Romero e da Sra. Leonilda
Gomes Romero, respectivamente como presidente e tesoureira do Partido Liberal - PL de Santa
Mariana/PR, perdurou até 09/02/2022, tem-se que os mesmos deveriam ter prestado as contas
do partido quanto ao exercício financeiro de 2020.

Resta rechaçada, portanto, a tese de que os recorrentes devem ser excluídos do
presente processo, não havendo que se falar, portanto, em intimação do órgão
partidário estadual do Partido Liberal - PL do Paraná no bojo dos presentes autos.

Desse modo, o recurso interposto não prospera.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
incólume a sentença de 1º grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600096-42.2021.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: MAURO MANSANO
ROMERO, LEONILDA GOMES - Advogada dos RECORRENTES: NATHALIA CRISTINE
AMADEU - PR76624-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA
MARIANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713440255400000041939074
Número do documento: 22052713440255400000041939074